Tribunal: TCU
Processo: 005.703/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Claudia Marques contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5288/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça intitulada de "pedido de reconsideração", interposto por Cláudia Marques em face do Acórdão 3431/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 28). Considerando que a denominação do recurso não é adequada para processos de atos de pessoal, a peça foi examinada com base nos requisitos estabelecidos para o pedido de reexame, cabível nestes autos, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992; Considerando que por meio do Acórdão 3629/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 8), esta Corte de Contas, dentre outras medidas, considerou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente negando-lhe o registro; Considerando que em face dessa deliberação, a recorrente interpôs pedido de reexame (peça 14), que foi conhecido, para, no mérito, ter seu provimento negado, de acordo com o Acórdão 3431/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 28); Considerando que a rediscussão de mérito solicitada pela recorrente não se mostra mais possível em sede de recurso ordinário, em razão da preclusão consumativa, prevista no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, que se operou devido ao pedido de reexame anteriormente interposto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, 278, § 3o e § 4o, e 286, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Cláudia Marques, em razão da preclusão consumativa; e b) notificar o Ministério Público do Trabalho e a recorrente sobre a presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.703/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Claudia Marques (XXX.305.031-XX). 1.2. Interessada: Claudia Marques (XXX.305.031-XX). 1.3. Órgão: Ministério Público do Trabalho. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.7. Unidade Técnica Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Fabio Fontes Estillac Gomez (OAB/DF 34.163) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.